Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-22.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo o reconhecimento da nulidade em razão da afronta ao direito de obter informação clara acerca da modalidade de empréstimo contratada, e para revisar a taxa de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora pretendendo o reconhecimento da nulidade em razão da afronta ao direito de obter informação clara acerca da modalidade de empréstimo contratada, e para revisar a taxa de juros remuneratórios, pretendendo a devolução das quantias descontadas, em dobro, além dos danos morais.
2. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Afastamento. Razões recursais em consonância com os requisitos do art. 1010, do CPC/15.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Cartão de crédito RMC, contratado com descontos diretamente em folha de pagamento. Regularidade da contratação, eis que: a) a autora utilizou o cartão para compras (discriminadas nas faturas apresentadas pela própria autora); b) existem informações claras e adequadas quanto à modalidade do empréstimo; c) inexiste comprovação de que a autora possuía margem para a contratação de empréstimo consignado (ao invés de RMC).
4. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não houve abusividade, considerada a taxa média divulgada pelo BACEN.
5. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).